Tribunal: TJDFT
Processo: 0733252-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual inovação recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator -2001-